Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-62.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO EMISSOR. DESCONTOS AUTORIZADOS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PEDIDOS IMPROCEDENTES.
I. Não podem ser considerados ilegais ou abusivos descontos de faturas de crédito em conta corrente respaldados contratualmente.
II. É válida cláusula contratual por meio da qual o consumidor autoriza o desconto das faturas do cartão de crédito em conta corrente.
III. À falta de ilícito absoluto ou relativo, na medida em que os descontos das faturas do cartão de crédito na conta corrente do consumidor têm amparo contratual, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Recurso do primeiro Réu provido. Recurso da Autora desprovido.